Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700411-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA JACQUES DA SILVA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P. J. DA S. contra a decisão constante do ID. 24149070 - Pág. 267. Na petição constante do ID. 26424808, a agravante requer a desistência do recurso. Houve manifestação do agravado quanto ao pedido de desistência do recurso, ID 26753512. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil c/c artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados aos advogados subscritores do pedido, a sua homologação é medida que se impõe. Nesse trilhar, revogo a decisão constante do ID. 24199128 com a consequente perda do objeto do agravo interno de ID. 247011251. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito